Tribunal: STF
Processo: RE 1403333
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 6, Doc. 13):



    “EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO FAZENDÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LEI N.° 15.464/05. NORMA REGULAMENTADORA. DECRETO N°. 44.769/08 E RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF N. 6582/08. DELIMITAÇÃO DE REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. PODER REGULAMENTAR. EXERCÍCIO QUE DEVE SER LIMITADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO.



    O Decreto Estadual n°. 44.769/08 e a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n. 6.582/08, extrapolam o exercício do poder regulamentar, ao instituir limitações à concessão da progressão por escolaridade adicional que não estavam previstas na legislação instituidora do benefício, em especial a Lei 15.464/09.



    Uma vez que demonstrado pelo requerente o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da promoção por escolaridade adicional pretendida, as restrições decorrentes de normas regulamentares que ultrapassam os limites à atuação regulamentadora do Executivo se afiguram ilegítimas. 



    Os juros moratórios devem ser calculados na forma do art. 1º- F, da Lei n° 9.494, de 1997, com a redação decorrente da Lei 11.960, de 2009, enquanto à correção monetária deve ser aplicado IPCA, conforme recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Os honorários de advogado, uma vez que fixados consoante os preceitos insertos no art. 20, §§ 3º e 4ºdo Código de Processo Civil, não justificam sua redução. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 102, I, “a” e “l”, §2º, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que “o entendimento adotado no acórdão no sentido de que, no caso, devem incidir, no tocante à correção monetária do valor devido, os índices divulgados pelo IPCA” (fl. 7, Doc. 19) afronta o que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nas ADI’s 4357 e 4425.



    Defende que até 25/3/2015, deve ser aplicado o art. l°-F da Lei 9.494/1997, e a partir daí, o IPCA-E e juros da poupança. E, antes da vigência da Lei 11.960/2009, devem incidir os índices da tabela da CGJ.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 810 (Doc. 22, fl. 10).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, notadamente quanto à possibilidade de incidência do IPCA-E na atualização monetária do débito (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Relator negou-se a efetuar juízo de retratação, ao argumento de que o aresto combatido não afrontou os Temas 810/STF e 905/STJ (Doc. 24).



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença, que julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para anular o ato administrativo impugnado e reconhecer o direito do requerente à promoção por escolaridade adicional, prevista no art. 19 da Lei Estadual 15.464/2005, com reflexos em décimo terceiro salário e férias, e condenou o Estado de Minas Gerais a pagar os valores pretéritos desde a data da conclusão do curso pelo autor em junho de 2011, corrigidas pelo IPCA desde o momento em que seriam devidas as parcelas, além de juros moratórios a partir da citação, de acordo com a nova redação do art. 1°-F da Lei 9.494/1997. Dessa forma, o reexame necessário restou prejudicado.



    Acerca da correção monetária pelo IPCA, o acórdão embasou-se nos seguintes fundamentos (fl. 19, Doc. 13):



    “Noutro giro, sobre a correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso representativo de controvérsia, pacificou a questão, determinando a incidência do IPCA (valor que não destoa dos índices da Tabela da Corregedoria-Geral de Justiça), notadamente por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADl 4.357/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, mostrando oportuna a transcrição: (...)”



    O Plenário desta CORTE, na ADI 4.425 QO (Rel: Min. LUIZ FUX, DJe de 4/8/2015) assentou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Confira-se a ementa do acórdão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Segue a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar que a correção monetária do valor da condenação seja feita pelo IPCA-E.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente